Tribunal: TJES
Processo: 5044031-76.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Acidente Aéreo; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044031-76.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: EDMAR MOREIRA CAMATA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5044031-76.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO
: EDMAR MOREIRA CAMATA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. PERDA DE COMPROMISSO. NA CIDADE DESTINO. INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, na qual alega a parte autora que adquiriu passagens aéreas com destino final em Teresina/PI, partindo de Curitiba/PR, com conexão prevista em Guarulhos/SP. No entanto, o atraso no primeiro trecho impediu o embarque no voo de conexão, o que resultou em longas horas de espera e atendimento inadequado, sendo-lhe negada realocação em voo imediato operado por outra companhia (LATAM), apesar de haver disponibilidade. Diante da negativa, foi obrigado a adquirir nova passagem, no valor de R$ 3.794,87, e chegou ao destino com atraso de mais de 11 horas, o que inviabilizou sua participação em palestra magna profissional previamente agendada. ” Diante disso, requer a condenação da ré ao pagamento de danos materiais na quantia de R$ 3.794,87, sem prejuízo da indenização pelos danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 3.794,87 (três mil setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos) a título de danos materiais e R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. 3. A questão em discussão consiste em definir se a companhia aérea deve responder pelos danos causados à requerente, em razão do cancelamento do voo relatado nos autos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Frente a essa premissa, a recorrente alega que o cancelamento do voo se deu em virtude de condições meteorológicas adversas. Ocorre que tal situação não se qualifica como excludente de responsabilidade, já que decorre da própria atividade desenvolvida pela companhia aérea, o que se define como fortuito interno, até mesmo porque deve minimizar os impactos de tais situações perante os consumidores, nos moldes preconizados pelas regras da ANAC.

5. Assim, é imperioso anotar que o cancelamento de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, porquanto inobservada a obrigação prescrita no art. 737 do CC/02, no que tange aos horários e itinerários previamente estabelecidos para o serviço. Sendo assim, configurada a falha na prestação de serviço pela ré, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

6.
In casu
, o requerente comprovou o desembolso da quantia de R$ 3.794,87 (três mil setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos) (id. 15093899) na aquisição de novas passagens aéreas na tentativa de chegar na cidade destino à tempo em compromisso, razão pela qual faz jus ao ressarcimento pleiteado. Por seu turno, em relação ao dano moral nos casos de atraso, alteração e cancelamento de voos, o STJ traçou parâmetros, in verbis (destaques nossos):
“[...] 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. [...]”
(REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019). No caso dos autos, houve a perda de compromisso em razão do cancelamento do voo, configurando dano extrapatrimonial passível de indenização, à luz dos precedentes do col. STJ. Assim, evidente que tais circunstâncias ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e, portanto, justificam a compensação pleiteada. A propósito, a omissão destacada revela nítido desrespeito da companhia aérea com o cliente, a caracterizar afronta à honra subjetiva.

7. Em relação ao quantum indenizatório, por fim, o valor fixado na origem (R$ 5.000,00) se mostra proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)